Tribunal: TJSP
Processo: 1515752-50.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais civis abordaram veículo que atrapalhava o tráfico e, ante o nervosismo do condutor, promoveram sua abordagem e encontraram cocaína e comprimidos de MDA, além de duas máquinas de cartão. Negativa e versão

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS ROBUSTAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais civis abordaram veículo que atrapalhava o tráfico e, ante o nervosismo do condutor, promoveram sua abordagem e encontraram cocaína e comprimidos de MDA, além de duas máquinas de cartão. Negativa e versão do acusado – de que havia recebido envelope com drogas de uma funcionária e que nada sabia dos entorpecentes, cuja propriedade lhe foi falsamente imputada pelos policiais, os quais exigiram a entrega de dinheiro para liberação – que, além de não comprovadas, restaram isoladas do restante do conjunto probatório. Ouvida na fase de inquérito, Daiana disse que o apelante é traficante, de quem seu ex-namorado comprava drogas, e refutou a afirmação de que havia entregado a ele o envelope com entorpecentes. Comprovada a destinação mercantil dos entorpecentes. Impossibilidade de absolvição ou de desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28, caput, da Lei de Regência. Condenação mantida.
Penas. Básicas partiram do piso legal, mantidas na segunda fase. Na derradeira etapa, preenchidos os requisitos legais, foi aplicado o redutor especial do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, na fração máxima de 2/3. Penas concretizadas em 1 (um) e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa mínimos. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E BENEFÍCIOS LEGAIS. Considerando a aplicação do redutor especial e favoráveis as circunstâncias judiciais, sua privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade e 10 (dez) dias-multa mínimos, fixado o regime aberto para o caso de conversão das penas alternativas. Súmula Vinculante 59. Inviável a concessão do sursis penal.
Recurso defensivo improvido, mantida, integralmente, a r. sentença.